Tribunal: TCU
Processo: 001.976/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na aprovação e constituição de garantia no âmbito do empréstimo concedido à empresa Cervejaria Petrópolis da Bahia Ltda., para construção de uma fábrica de cervejas no município de Alagoinhas/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação encaminhada pela Procuradoria da República no Estado do Ceará sobre possíveis irregularidades na aprovação e constituição de garantia no âmbito do empréstimo concedido pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) à empresa Cervejaria Petrópolis da Bahia Ltda. - pertencente ao Grupo Petrópolis -, para construção de uma fábrica de cervejas no município de Alagoinhas/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, incisos I e III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis relacionados no item 3.1 deste Acórdão, quanto à irregularidade referente à aprovação, em 17/9/2014, da substituição de garantias no contrato de financiamento firmado com empresa do Grupo Petrópolis, para implantação de fábrica de cervejas em Alagoinhas/BA; 9.3. acatar as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis relacionados no item 3.1 deste Acórdão, quanto à irregularidade referente à aceitação de garantia hipotecária, na troca das fianças bancárias, formada pelos bens importados que já estavam alienados fiduciariamente ao banco Alemão Landesbank BadenWurtenberg; 9.4. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar ao Banco do Nordeste do Brasil que implemente medidas institucionais com vistas a disciplinar os procedimentos necessários à verificação da regularidade das garantias hipotecárias oferecidas ao Banco, a fim de que a falha identificada nos presentes autos não se repita, informando ao TCU, no prazo de 30 dias, as medidas adotadas; 9.5. juntar a presente representação ao processo TC- Processo 035.893/2015-0 , relativo à prestação de contas do exercício de 2014 do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE); 9.6. preservar o sigilo das peças que contenham informações protegidas por sigilo fiscal, bancário, comercial ou outros previstos em lei, na forma do art. 166, § 2o, do RI/TCU; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam ao Procurador da República Oscar Costa Filho, ao ex-Deputado Federal Antônio Imbassahy e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.